Tribunal: TJSP
Processo: 2222883-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222883-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante RODIS
GRONINGER CAVRIANI, é agravado CONGESA ENGENHARIA E CONTRUÇOES
LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222883-25.2020.8.26.0000 - Salto - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento n.o 2.222.883-25.2020.8.26.0000
Agravante:
RODIS GRONINGER CAVRIANI
Agravada:
CONGESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Comarca:
SALTO
Voto n.o 46.843
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Interlocutória que manteve o condicionamento ao
levantamento da importância depositada à prestação de
caução. Lesividade oriunda de outra decisão, que não foi
objeto de recurso. Ocorrência da preclusão temporal.
Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
Agravo não conhecido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 165 dos autos de origem, que manteve o
condicionamento ao levantamento da importância depositada à prestação de caução,
nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante, em síntese, que o recurso especial
interposto pela agravada diz respeito à verba sucumbencial, inexistindo
questionamento quanto ao porcentual de restituição fixado. Entende que o
levantamento pode ser realizado sem a necessidade de caução, pois não há risco de
modificação da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada que causou gravame ao recorrente é a de
pág. 46 dos autos de origem, proferida em 20 de agosto de 2018, e disponibilizada em
24/8/2020, pág. 166 dos autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222883-25.2020.8.26.0000 - Salto - VOTO No 3/3
Logo, o prazo para interposição de recurso expirou em 9 de
setembro de 2020. Porém, o agravante se manteve inerte, nada requerendo acerca do
levantamento da importância depositada judicialmente pela agravada.
Assim, a mera manutenção da decisão anterior, pág. 165 dos
autos de origem, não autoriza a interposição de recurso, uma vez que o prazo para a
interposição do recurso cabível, objetivando o levantamento das averbações,
transcorreu em branco.
Oportuna a transcrição jurisprudencial de julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o
pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo
para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do
ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição
do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a
matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato
decisório. (...).” (REsp 588681/AC, Ministra Denise Arruda.
Primeira Turma, DJ 01.02.2007, p. 394).
Dessa forma, considerando que não se trata de matéria de
ordem pública, restou configurada a preclusão temporal, prevista no artigo 507 do
Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do agravo
de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F300